Tribunal: TJBA
Processo: 8014466-30.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014466-30.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS QUEIROZ

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMBASA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS. DESABASTECIMENTO NO CONJUNTO FEIRA IX, EM FEIRA DE SANTANA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. ROMPIMENTO DE ADUTORA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço essencial, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A demanda fundamenta-se na interrupção abrupta do fornecimento de água na residência da autora, situada no bairro Calumbi, em Feira de Santana, por cinco dias consecutivos, entre 09 e 14 de maio de 2018.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) definir se o prazo prescricional para reparação civil por falha
em serviço essencial de concessionária é o trienal do Código Civil ou o quinquenal do CDC; (II) verificar a necessidade de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir; (III) avaliar se o rompimento de adutora configura caso fortuito excludente de responsabilidade; e (IV) examinar a razoabilidade do montante indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nas demandas indenizatórias por falha na prestação de serviço essencial (fato do serviço), aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, sendo inaplicável o prazo trienal do Código Civil
.

4. O interesse de agir está configurado pela pretensão resistida e pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), prescindindo o consumidor do esgotamento da via administrativa.

5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade (art. 37, § 6º, CF e art. 14 do CDC). O rompimento de tubulação ou vazamento na rede constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da concessionária, não servindo como causa excludente de responsabilidade por quebra do nexo causal.

6. A privação do fornecimento de água potável por cinco dias, sem prévia comunicação tempestiva e sem a oferta de meios paliativos de abastecimento (carros-pipa), caracteriza falha grave no dever de
continuidade do serviço (art. 22 do CDC) e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por atingir direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o montante de R$ 6.000,00 fixado na origem mostra-se adequado à gravidade da falha na prestação do serviço essencial, que perdurou por cinco dias e atingiu data comemorativa, atendendo satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica do instituto, em consonância com os parâmetros recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:

"1. A pretensão de reparação de danos decorrentes da interrupção de serviço público essencial prestado por concessionária submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

2. A interrupção prolongada do abastecimento de água potável sem aviso prévio e suporte paliativo gera dano moral presumido, caracterizando-se o rompimento da rede de distribuição como fortuito interno."

REFERÊNCIAS JURÍDICAS:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14, 22 e 27; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014466-30.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como Apelada MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso,
REJEITAR a PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR e a PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto aos consectários legais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA